Tribunal: TJMT
Processo: 1009081-38.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009081-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON DOS SANTOS SANTANA - CPF: 030.276.631-60 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1009081-38.2021.8.11.0001

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

EDSON DOS SANTOS SANTANA

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/04/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DESACORDO COM O PLANO CONTRATADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A COMPLEXIDADE – CAUSA MADURA – JULGAMENTO DE IMEDIATO – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL EXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se mostra necessária a prova pericial na medida em que as assinaturas a serem analisadas acusam gritante diferença, o que torna por não comprovada a versão da Recorrida.

Uma vez não demonstrada a nova alteração de plano, tem-se que a cobrança
sub judice
se mostrou indevida, merecendo o consumidor ser restituído do valor pago a maior.

Cabível reparação moral quando demonstrado falha na prestação do serviço, cujo problema o consumidor não logrou em resolver na esfera administrativa, em que pese tenha diligenciado para tanto.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto por necessidade de perícia, nos termos do art. 51, II, da lei n. 9.099/95,
sem resolução de mérito
, com fulcro no art. 485, inc. IV do NCPC/2015.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, alegou que a extinção deve ser afastada, pugnando pela reforma da sentença a fim de julgar a demanda procedente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A sentença de extinção deve ser de plano afastada, uma vez que há gritante diferença entre a assinatura constante no contrato juntado pela Recorrida e os documentos inclusos na exordial. Senão vejamos:

Assinatura do contrato
:

Assinatura do documento pessoal do autor e procuração
:

Diante de tal ponto, entendo não ser o caso de extinção do feito sem resolução do mérito.

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC/2015.

Pois bem. O cerne da presente demanda gira em torno do plano de telefonia móvel contratado pelo Recorrente junto à Recorrida, onde aquele defende ter sido firmado no valor mensal de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos) e esta afirma que, após tal contratação, o autor, ainda naquele mesmo dia, retornou à sua loja, procedendo com nova alteração de plano, passando, agora, para plano no valor de R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Saliento, das versões dos litigantes, verifica-se que restou por incontroverso que o autor, no dia 11/12/2020, se dirigiu até o estabelecimento comercial da Reclamada e procedeu com a migração de sua linha antes de pré-pago para plano pós-pago com valor mensal de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos).

Ocorre que, a Reclamada defende que, naquele mesmo dia, o consumidor retornou a sua loja e decidiu proceder com nova alteração do plano, onde então adquiriu aparelho celular e migrou para plano no valor mensal de R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), sendo esta a celeuma do presente caso, já que esta nova contratação foi negada pelo consumidor.

Ora, tal como já observado no início deste voto quando da análise da necessidade ou não de prova pericial, a Reclamada juntou contrato em que consta assinatura completamente divergente àquelas presentes nos documentos que acompanham a exordial.

Na medida em que ainda foi juntada foto do autor do dia da contratação e foto de seu documento pessoal, não podendo, porém, precisar se tal registro fotográfico foi assim realizado quando da primeira migração, esta admitida por ambas as partes, ou quando da segunda, este relator, em um primeiro momento, converteu o julgamento em diligência, instando a Recorrida a apresentar cópia do primeiro contrato firmado com o autor no dia 11/12/2020, a fim de comparar as assinaturas lançadas nos contratos em análise, deixando esta, contudo, transcorrer in albis o prazo então concedido.

Desta feita, tenho que a Recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos dos artigos 6o, VIII, CDC e 373, II, CPC, na medida em que não comprovou a legalidade das cobranças, com a cabal demonstração de nova migração de plano contratado pelo consumidor.

Assim, a devolução dos valores pagos a maior pelo consumidor, a título de danos materiais, é medida a se impor no presente caso, sendo esta no valor de R$ 20,00 (vinte reais) em atenção aos limites estabelecidos na exordial.

No que concerne ao dano moral, este se mostra devido na medida em que o consumidor não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, em que pese o esgotamento dos meios.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, levando-se em conta toda situação enfrentada pelo autor.

Em conclusão, afastando-se a complexidade do feito, reconhecida na sentença, no mérito, é caso de parcial procedência dos pedidos da exordial.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de extinção, e no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação proposta para OBRIGAR a Reclamada a restaurar o plano originalmente contratado, no valor mensal inicial de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos); bem como CONDENAR a Ré ao pagamento de
R$ 20,00 (vinte reais)
a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC/IBGE a partir do desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e CONDENAR ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem condenação em custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022